Tribunal: TJMT
Processo: 1025851-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — RECLAMAÇÃO No 1025851-46.2020.8.11.0000 — CLASSE 244 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
RECLAMANTE: PAULO DA SILVA SOARES;
RECLAMADA: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
BENEFICIÁRIO: MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS.
Vistos etc.
Paulo da Silva Soares propôs reclamação contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos do recurso inominado no 1000814-70.2019.8.11.0026, em razão de divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nos RE 963468/MT e RE 561836/RN, em sede de repercussão geral, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no AREsp 1645423/MT, com pedido de liminar.
Pedido de emenda da inicial (Id. 74281483).
Não há contrarrazões, assim como manifestação do Município de Arenápolis, ante a falta de angularização processual.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
De início, defiro a emenda da inicial (Id. 74281483), e o pedido de gratuidade de justiça, conforme já deferido nos autos de origem.
Quanto ao não cabimento de reclamação contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão de divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nos RE 963468/MT e RE 561836/RN, em sede de repercussão geral, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no AREsp 1645423/MT, a Seção de Direito Público decidiu:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente indeferiu a petição inicial da Reclamação, o recurso deve ser desprovido. (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1002490-97.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 17 de setembro de 2020).
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1007077-65.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 20 de agosto de 2020).
Daí decorrente, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do RITJ/MT, é de rigor o indeferimento da inicial.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 51, XIV, do RITJ/MT, indefiro a petição inicial.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator